Tribunal: TJMT
Processo: 0001871-88.2006.8.11.0029
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001871-88.2006.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO MACEDO DOS SANTOS - CPF: 014.400.621-96 (RECORRENTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Antonio Pereira da Silva (VÍTIMA), ANTONIO PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP– REALIDADE DELITIVA ACOLHIDA NO DECISUM – PRETENSÃO RECURSAL – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – DESINTELIGÊNCIA ENTRE O RECORRENTE E SUA NAMORADA – VÍTIMA QUE,

EM TESE, INTERVEIO A FIM DE CESSAR AS AMAEÇAS E FOI ATINGIDO POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – AFASTAR A ANÁLISE DOS JURADOS REVELARIA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 2 DO TJMT – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

A qualificadora articulada na denúncia de crime doloso contra a vida, ainda que duvidosa, deve estar incluídas na pronúncia, e só deverá ser afastada da apreciação pelo Tribunal do Júri quando manifestamente improcedente ou de todo descabida, o que não é a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto com amparo no artigo 581, IV, do Código de Processo Penal pela i. Defensoria Pública em benefício de REGINALDO MACEDO DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, que, julgou procedente a denúncia, e pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo segundo, inciso II (motivo fútil) c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. (Sentença – Id. 124280663)

Inconformado com a pronúncia, a defesa pede a exclusão da qualificadora do motivo fútil. (Id. 124280682)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas. (Id.124280687)

Quando da decisão interlocutória, em juízo de retratação, o i. magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos. (Id. 124280688).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do presente recurso, na ementa assim sintetizada: (Id. 125241682)

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA A PRÁTICA DAS QUALIFICADORAS – SOMENTE É POSSÍVEL O DECOTE DE QUALIFICADORA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – ANÁLISE QUE DEVE SER RELEGADA AO CONSELHO DE SENTENÇA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

Registro, que o presente recurso consta classificado como recurso de apelação criminal quando, em verdade, trata-se de recurso em sentido estrito manejado com suporte no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do presente recurso.

Narra a denúncia: (Id.124280631)

“[...]Segundo consta, no dia 02/10/2006, por volta das 00hs, na rua Perimetral, no local conhecido como bar do Reginaldo, nesta cidade e Comarca de Canarana/MT, o denunciado, agindo de maneira consciente e voluntária, tentou matar, por motivo fútil, a vítima Antonio Pereira da Silva, popularmente conhecido como Chuna.

Consoante restou apurado, o denunciado estava na calçada do bar que administrava discutindo a relação com a sua namorada Neide Ferreira Lemes, quando em certo momento, alterou os ânimos, sacou uma arma da cintura e passou a ameaçar de acabar com a vida da namorada e depois se matar, pois Neide queria terminar definitivamente o relacionamento.

Dentro do bar estava, Chuna, jogando bilhar com um amigo, ao ver a cena de violência, este interferiu e pediu para o denunciado parar com aquilo que estava fazendo. Foi quando bastou para Reginaldo, sem mencionar uma palavra, apontar a arma de fogo na direção do rapaz e efetuar dois disparos, sendo um deles atingiu o tórax da vitima, que somente não morreu por circunstâncias alheias a vontade do autor dos disparos.[...]”

Sobreveio sentença de procedência da ação penal para pronunciar o ora recorrente como incurso nas sanções do como incurso nas penas do art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, nos seguintes termos,
in verbis
: (Id. 124280663)

“[...]Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de REGINALDO MACEDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, imputando-lhes a prática do delito capitulado no art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese:

“Segundo consta, no dia 02.10.2006, por volta das 00h, na Rua Perimetral, no local conhecido como bar do Reginaldo, nesta cidade e comarca de Canarana/MT, o denunciado, agindo de maneira consciente e voluntária, tentou matar, por motivo fútil, a vítima Antonio Pereira da Silva, popularmente conhecido como Chuna”.

A denúncia foi recebida em 16.05.2011.

Após citação do réu por edital, suspendeu-se o processo e o prazo prescricional, ocasião em que fora decretada a prisão do denunciado.

O mandado de prisão em face do réu foi cumprido em 07 de outubro de 2016.

Durante a instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas e realizado o interrogatório do réu.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pleiteou a pronúncia do réu nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pugnou pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil, quanto as demais teses defensivas se reservou ao direito de sustenta-las apenas em plenário.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO.

Do exame acurado dos elementos probatórios carreados aos autos, verifica-se que a denúncia deve ser acolhida e o acusado pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto presentes os pressupostos estabelecidos no art. 413, “caput”, do Código de Processo Penal (materialidade e indícios de autoria).

DO PEDIDO DE EXTINÇÃO

A defesa postulou em audiência de instrução para que seja declarada extinta a punibilidade do denunciado ante a incidência da prescrição, sob o argumento de que eventual condenação teria uma pena de 08 (oito) anos, ante a redução pela tentativa, de forma que nos moldes do art.109 do CP prescreveria em 12 anos.

Não há como acolher o pleito da defesa, uma vez que no decorrer da ação penal houve a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a prescrição deve ser calculada pela pena máxima do crime imputado e não a pena hipoteticamente aplicada conforme disposto na Súmula 438 do STJ.

I - DA MATERIALIDADE

No caso em comento, a materialidade do delito resulta provada, verificável pela portaria, Boletim de Ocorrência, laudo de exame de lesões corporais confeccionado pela Politec, termos de declaração, termo de qualificação indireta, relatório policial, bem como depoimentos colhidos em juízo.

II - DA AUTORIA

No que tange à autoria, há indícios que apontam o acusado como autor do delito de tentativa de homicídio qualificado.

Como é sabido, nesta primeira fase – “judicium acusationis” – o princípio “in dubio pro societate” sobrepõe-se ao “in dubio pro reo” e um mínimo de dúvidas a respeito dos fatos, ou quando a tese defensiva mereça exame mais acurado de prova, recomenda seja a questão submetida à apreciação do Juízo competente, sendo defeso ao Juiz antecipar-se ao Júri e interpretar definitiva e concludentemente em favor de uma das versões ventiladas, tarefa a ser desempenhada pelos Jurados.

As provas constantes nos autos são aptas a comprovar a materialidade e indícios de autoria do réu, elementos suficientes para a pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, de modo que a pronúncia do réu é medida que se impõe.

III – DA QUALIFICADORA – II (MOTIVO FÚTIL)

Analisando os autos, verifico que nessa fase processual é possível verificar a incidência da qualificadora, motivo pela qual deixo de afastá-la, visto que o seu afastamento só é possível quando não há nenhum elemento nos autos a fim de sustentá-las.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TRIPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. MOTIVO TORPE. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. Comprovada a existência do fato imputado e presentes indícios suficientes acerca da autoria delitiva, impositiva a manutenção da pronúncia. Na fase de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, não se exige inequívoca prova da autoria, devendo a dúvida ser dirimida pelo Tribunal do Júri.
2. Em processos de competência do Tribunal do Júri, as qualificadoras descritas na denúncia apenas podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, isto é, quando nenhum dos elementos de prova coligida nos autos as sustentarem. As qualificadoras do motivo fútil, motivo torpe, meio que resultou em perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas: Há indicativos de que os crimes teriam sido praticados por motivações fúteis ou torpes, de surpresa
e de maneira que gerou perigo aos demais presentes no recinto. Assim, razoável a manutenção da qualificadora para análise pelo Plenário do Júri. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Recurso em... Sentido Estrito Nº 70079772570, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 20/02/2019).

(TJ-RS - RSE: 70079772570 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 20/02/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/03/2019)

Dessa forma, a qualificadora merece ser submetida à apreciação do Tribunal Popular do Júri, uma vez que não há elementos a demonstrar a manifesta improcedência.

Também caberá aos jurados decidir se está ou não caracterizada a qualificadora invocada pelo Ministério Público na denúncia.

III.1 – MOTIVO FÚTIL

Existem elementos mínimos para sustentação em plenário da qualificadora do motivo fútil, tendo em vista que, da análise dos autos e com base nas provas colhidas, existem indícios de que a motivação seria em razão de um desentendimento tido a partir de um jogo de sinuca e/ou motivos de ciúmes, o que se revela desproporcional para a conduta praticada.

IV - DECISÃO DOS JURADOS

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, os jurados, na sessão de julgamento, deverão decidir sobre a procedência ou não da acusação, formando sua convicção com base na livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, mas sem levar em consideração, com exclusividade, os elementos informativos colhidos na investigação policial.

Assim, a pretensão acusatória merece prosseguir, para que os jurados decidam soberanamente e de acordo com os preceitos constitucionais de garantia regentes do sistema jurídico democrático brasileiro.

V - DISPOSITIVO DA PRONÚNCIA

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO o réu BENEDITO VIANA DOS SANTOS, como incurso nas penas do art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri de Canarana/MT, de acordo com o art. 5º, XXXVIII, da CF/88 e nos termos do art. 74, § 1º, do CPP, oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta ação penal.

INTIME-SE
o acusado pessoalmente, nos termos do artigo 420, I, do Código de Processo Penal.

CIÊNCIA
ao Ministério Público e a Defesa.

APÓS o decurso do prazo recursal, certifique-se o necessário e DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público, pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal.

Em seguida, INTIME-SE a Defesa para igual finalidade.

Após, cumpridas tais determinações e certificado o necessário, conclusos para deliberação.[...]”

É cediço ainda, que, para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Sobre o assunto, refiro-me às lições de Paulo Rangel e de Júlio Fabbrini Mirabete:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural
.” (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 ed., Lúmen Júris. Rio de Janeiro. p. 518)

“
Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo. Atlas. 2004. p. 527)

A propósito, o aresto:

“[...]II A
competência
para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, de modo que compete ao magistrado, na oportunidade da pronúncia, limitar-se à subsunção dos fatos à norma incriminadora, sem adentrar na quaestio
juris sob pena de violação ao princípio do juiz natural. Estando comprovada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria ou participação, é acertada a decisão do juiz que pronuncia o réu, porquanto cabe ao Júri Popular, ponderada a plausibilidade da tese acusatória e defensiva, manifestar-se acolhendo uma delas, proceder este que é vedado ao juiz, como também à segunda instância, nesta fase processual. [...].IV Com o parecer,
recurso desprovido”. (TJMS; RSE 0002674-95.2015.8.12.0007; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Dileta Terezinha Souza Thomaz; DJMS 23/07/2019; Pág. 115)

Feita a contextualização,
cinge-se a pretensão defensiva acerca da exclusão da qualificadora motivo fútil, aduzindo ser manifestamente improcedente.

Para a adequada análise do tema, transcrevo as declarações prestadas em juízo, pelo recorrente REGINALDO MACEDO DOS SANTOS, que confirmou ser o autor do disparo que atingiu a vítima [Antônio Pereira], nos seguintes termos: (relatório de mídia digital)

“[...]JUIZ:[...], isso é verdade senhor Reginaldo? Isso é mentira? Queria ouvir do senhor.

REGINALDO: mentira.

JUIZ: como que foram os fatos, senhor Reginaldo?

REGINALDO: os fatos aconteceu devido nois ta jogando uma partida de sinuca apostado (inaudível) ele já tinha perdido um pouco pra mim e não aceitou a perda e começou a falar que eu tava roubando e nisso nois foi discutindo e ele partiu pra cima de mim com um taco de sinuca, ele pisou nele quebrou e partiu pra cima de mim, eu pulei atrás do balcão que era do bar onde lá tava a arma.

JUIZ: então o senhor ta falando que ele partiu pra cima do senhor ai o senhor sacou a arma, é isso?

REGINALDO: sim, eu pulei pra trás do balcão onde tava a arma.

JUIZ: o senhor tinha porte de arma?

REGINALDO: não.

JUIZ: o senhor tinha ciência que não poderia estar com aquela arma?

REGINALDO: ela não era minha.

JUIZ: era de quem? REGINALDO: ela tava lá por causa que o rapaz um dia antes bebeu e não tinha dinheiro pra pagar a bebida e deixou essa arma lá pra retornar depois com dinheiro e pegar ela.

JUIZ: mas mesmo assim o senhor ficou em posse da arma e o senhor sabe que é irregular, ou não sabe?

REGINALDO: na época não sabia. [...].”

Todavia a testemunha NEIDE FERREIRA LEMES em perante a autoridade policial

esclareceu que manteve um relacionamento amoroso com o acusado por aproximadamente seis meses. Declinou que após o término, na data dos fatos, o acusado Reginaldo lhe pediu para ir até o bar que estava trabalhando. Ao chegar, se deu conta que era uma tentativa do recorrente reatar o relacionamento, porém, ao afirmar que o relacionamento não teria volta, o mesmo teria se alterado e sacado o revólver afirmando que a mataria e depois se mataria, momento em que apontou a arma para a vítima [Antônio] que estava próximo a mesa de sinuca, e contra ele efetuou um disparo: (ID.124280631-fl.40)

“Que, a declarante manteve um relacionamento com a pessoa de REGINALDO durante seis meses e devido o mesmo ter ido a uma festa na data de 30.09.2006, a depoente ficar sabendo que ele estava acompanhado de outra mulher terminou o relacionamento com o mesmo; Que, na data de 01.10.2006 REGINALDO lhe telefonou pedindo para a declarante ir ao bar onde ele estava tomando conta para conversarem; Que quando chegou no bar logo chegou a pessoa de ANTONIO vulgo CHUNA, conhecido da declarante e começou a jogar sinuca com outro rapaz; Que a declarante e REGINALDO sentaram na calçada no bar e passaram a conversar e REGINALDO pediu se a declarante não ia lhe perdoar e quando a declarante disse que não dava mais para continuarem juntos o mesmo começou a chorar e em seguida entrou na área do bar em um local que estava um pouco escuro e sacou de um revólver da cintura e disse a declarante “já que você não me quer, vou te matar e depois me matar” e em seguida ergueu o revólver e ANTONIO pediu para ele parar com aquilo e imediatamente o mesmo efetuou um disparo contra ANTONIO que ainda estava próximo da mesa de sinuca; Que, a declarante afirma que após ter sido alvejado ANTONIO saiu do bar junto com a pessoa de PEDRO e REGINALDO colocou o revolver em seu ouvido e depois apontou a arma para a declarante e disse que ia lhe matar; Que, a declarante pedia para REGINALDO baixar a arma e então ele saiu do local levando o revolver com ele e a depoente foi para sua casa, e até a presente data não viu mais REGINALDO; Que, a declarante acredita que REGINALDO não tinha intenção de atirar contra ANTONIO e sim contra a declarante; Que é amiga de ANTÔNIO mas que nunca teve nenhum tipo de relacionamento com o mesmo.”

Já em juízo, a sobredita testemunha modificou suas declarações; Contudo, negou qualquer relacionamento amoroso com Reginaldo e afirmou que presenciou o momento em que o recorrente sacou a arma de fogo e efetuou o disparo que acertou a vítima

[Antonio Pereira], nos seguintes termos que transcrevo: (relatório de mídia)

“[...]. PROMOTOR: dona Neide a senhora morava lá na cidade de Canarana?

NEIDE: sim.

PROMOTOR: a senhora era parente ou tava no bar lá em que houve?

NEIDE: não, eu não era parente, eu tava no bar.

PROMOTOR: foi em dois mil e seis né? Dois de outubro de dois mil e seis?

NEIDE: foi doutor.

PROMOTOR: o que que aconteceu lá?

NEIDE: ele mais esse outro rapaz, o Reginaldo, teve discussão durante o dia e a noite foram jogar sinuca e ai acertaram as...

PROMOTOR: vamos devagar, o Reginaldo era amigo da vítima?

NEIDE: não, era conhecido, pelo que eu vi era conhecido. PROMOTOR: [...], que discussão foi essa? A senhora viu?

NEIDE: não, só sei que tava ao redor da mesa de sinuca.

PROMOTOR: ta então foi o Reginaldo e a vítima o Chuna discutiram lá no bar, mas o Reginaldo não estaria discutindo com a namorada dele na hora?

NEIDE: não.

PROMOTOR: aliás, a senhora era namorada do Reginaldo não era?

NEIDE: não, eu não tive nada com ele assim não, nós era amigo muito próximo, eles lá na época acharam que eu era namorada dele doutor, mas eu não era.

PROMOTOR: porque consta aqui que tem uma testemunha que fala que ele estaria discutindo a senhora e ele e o Chuna teria intervindo.

NEIDE: não, não foi isso que houve.

PROMOTOR: a senhora não era namorada do Reginaldo?

NEIDE: não, nois era amigo muito próximo, assim de conversar ir em casa entendeu.

PROMOTOR: e por que que disseram que vocês eram namorados? Tem mais de uma testemunha aqui que disse que a senhora tava discutindo com o Reginaldo na hora.

NEIDE: não, não houve discussão entre eu e Reginaldo não.

PROMOTOR: nenhuma?

NEIDE: nenhuma.

PROMOTOR: então o que que a senhora viu lá?

NEIDE: ele estava na mesa de sinuca, ao redor da mesa de sinuca ai eles discutiram entre os dois, simplesmente o Reginaldo sacou da arma e atirou.

PROMOTOR: eles discutiram lá na mesa de sinuca?

NEIDE: na mesa de sinuca, tava os dois jogando. [...].

PROMOTOR: então era de noite por volta das dez onze horas, os dois já estavam bebendo?

NEIDE: tavam.

PROMOTOR: a senhora também tava bebendo?

NEIDE: não, isso era até o dia de uma eleição doutor. [...].

PROMOTOR: Em 2006 durante uma eleição ai não podia vender bebida.

NEIDE: não, esse bar era muito próximo da minha casa, muito perto da minha casa.

PROMOTOR: ai o Reginaldo saiu da casa da senhora?

NEIDE: não, ele na hora que atirou no rapaz eu pedi pra ele para com isso ai ele ainda mirou pro meu rumo, mas eu pedi pra ele abaixa essa arma, abaixa essa arma ai ele abaixou a arma saiu de costa e ai sumiu.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: a senhora tava onde no bar? Perto da sinuca, longe da sinuca?

NEIDE: meio longe da sinuca [...].

PROMOTOR: a senhora tava de frente pra mesa?

NEIDE: tava. PROMOTOR DE JUSTIÇA: então a senhora viu a discussão e viu os tiros?

NEIDE: vi os tiros, ai eu não sei se foi por causa de jogo lá também eles tavam lá jogando, não sei.

PROMOTOR: ele tava com a arma a mostra antes ou ninguém sabia que ele tava rmado?

NEIDE: não. Doutor eu acho, eu tenho pra mim não sei, mas ele tomava de conta de barzinho e eu acho que tava dentro do estabelecimento.

PROMOTOR: o Reginaldo era o cuidador la do bar?

NEIDE: isso.

PROMOTOR: tomava conta lá do bar e enquanto trabalhava aproveitava pra jogar sinuca e beber.

NEIDE: e beber.

PROMOTOR: ele tava bêbado.

NEIDE: todos os dois tava bêbado.

PROMOTOR: a senhora falou que não presenciou essa discussão mais cedo.

NEIDE: não.

PROMOTOR: como é que a senhora tomou conhecimento disso?

NEIDE: o povo sempre ficava comentando que eles tinha discutido mais cedo porque esse Chuna ai ele era muito assim danado doutor, muito encrenqueirinho de ficar arrumar problema durante o dia entendeu e ai parece que eles teve problema durante o dia, só que durante o dia eu não tava, porque ele ia lá e jogava sinuca entendeu ai eu não tava durante o dia lá, mas a noite foi isso. Só que ai muita gente falou pra mim eles discutiram durante o dia só que eu não cheguei a presenciar a discussão deles durante o dia.

PROMOTOR: chegou a ter gritaria antes? Ameaça?

NEIDE: não.

PROMOTOR: foi rápido?

NEIDE:
doutor, foi uma coisa muito ligeira, eu jamais esperaria aquilo, foi muito rápido, todo mundo assustou.

PROMOTOR: quanto tempo fazia que eles estavam jogando sinuca?

NEIDE: eu acho que já tava numas três partidas já.

PROMOTOR: nada aconteceu? de repente.

NEIDE: não, normal lá jogando de repente, não teve empurrão não teve nada doutor.

PROMOTOR: falaram alguma coisa antes? O Chuna falou alguma coisa?

NEIDE: conversar durante a mesa de sinuca eles conversaram, só que ai o som ligado a gente via assim pelo jeito que eles tavam batendo boca, mas não dava pra gente saber qual motivo, se era o jogo o que que era.

PROMOTOR: a senhora disse que bebeu ou que não bebeu?

NEIDE: não, eu não tomei bebida.

PROMOTOR: a senhora falou que acha que a arma tava no balcão, mas

ele foi ao balcão pegar a arma?

NEIDE: não doutor.

PROMOTOR: ele tava com que roupa?

NEIDE: era camisa e bermuda.

PROMOTOR: ta, ele puxou a arma e lembra quantos tiros ele deu?

NEIDE: só um.

PROMOTOR: foi um tiro só?

NEIDE: só.

PROMOTOR: deu esse tiro e depois mirou na senhora?

NEIDE: foi, porque todo mundo correu ficou só eu né. PROMOTOR DE JUSTIÇA: a senhora não correu por que?

NEIDE: porque eu fiquei com medo [...]. A única coisa que eu pedia pra ele “abaixa a arma, abaixa a arma” ai num sei se ele mirou em mim pensando que eu fosse até ele, não sei, só que ele abaixou e foi afastando de ré e saiu correndo.

PROMOTOR: e nisso o Chuna já tava caído?

NEIDE: não, ele não chegou a cair não.

PROMOTOR: o tiro pegou onde?

NEIDE: acho que foi nos peito dele, ele andou de volta ao redor da mesa de sinuca e foi até na casa dele.
[...]

PROMOTOR: ele foi preso em seguida?

NEIDE: não, não foi.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ele sumiu?

NEIDE: sumiu.[...].”(Negritou-se)

A vítima ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA declarou que estava jogando sinuca em um Bar quando presenciou uma discussão amorosa entre o recorrente [Reginaldo] e sua namorada [Neide],
oportunidade em que o mesmo sacou um revólver de sua cintura e disparou dois tiros em sua direção
, sendo que um atingiu seu tórax, declarações prestadas nos seguintes termos: (Id. 56496805 – Pág. 25)

“Que, o declarante afirma que na data de 02.10.2006, por volta da meia noite encontrava-se em um Bar localizado no Bairro União, jogando sinuca com seu amigo Pedro, sendo que no mesmo local também estava REGINALDO, vulgo ESTEBAM o qual estava tomando conta do Bar; Que, REGINALDO passou a discutir com sua amasia NEIDE, sendo que antes da discussão NEIDE tinha dito ao declarante que tinha se separado de REGINALDO, que os dois discutiam na calçada do bar e o declarante viu que REGINALDO estava chorando e em seguida o mesmo foi para trás do balcão do bar e NEIDE saiu do local dizendo que ia olhar as crianças e assim que NEIDE saiu do bar REGINALDO sacou de um revolver que portava na cintura e efetuou dois disparos em direção ao declarante, sendo que um disparo o atingiu no tórax do lado esquerdo; Que, o declarante afirma que após ter sido alvejado pelo disparo correu até a casa de PEDRO chamou a ambulância e o

declarante foi encaminhado para o Posto de Saúde; Que, quando o declarante saiu correndo REGINALDO entrou no bar e não viu mais o mesmo; Que, o declarante esclarece que quando foi atingido por REGINALDO estava jogando sinuca na área do bar; Que REGINALDO já chegou armado no bar pois em momento algum o mesmo saiu para buscar o revolver e após o fato o declarante ficou sabendo que ele tinha pegado a referida arma emprestada da pessoa conhecida como GORDO; Que, o declarante acredita que REGINALDO tentou contra sua vida por ciúmes de NEIDE, pois no mesmo dia do fato REGINALDO viu o declarante conversando com a mesma.”

No caso vertente, em tese, o que se demonstra é que o comportamento da vítima foi no sentido de que, ao ver certa animosidade entre o recorrente e sua namorada, o mesmo, interveio para que cessassem as ameaças e, desgostoso com isso o recorrente atentou contra a vida da vítima atirando de inopino contra o mesmo. Destarte, a desproporcionalidade da conduta delitiva autoriza com que seja a mesma aferida pelo Júri.

Nesse quadro fático, justifica-se a admissão do motivo fútil,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Destaco as lições de Luiz Regis do Prado,
in
Comentários ao Código Penal - 3ª Edição, RT, 2017, que preleciona que o Motivo fútil:

“[...] é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente. O motivo fútil não se confunde com a ausência de motivo ou com o motivo injusto. Como exemplo de motivo fútil, pode-se mencionar o desentendimento Prévio ao homicídio, praticado quando já estavam acalmados os ânimos, o rompimento de um relacionamento (namoro, noivado, casamento), uma situação em que a vítima importuna o agente, etc.” (Negritou-se)

Destarte, destaco que as qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de decisão de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo, contudo, acolhimento, caso haja o mínimo de indícios, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

Nesse sentido, colho os julgados do Supremo Tribunal Federal:

“
2. A exclusão de circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio por órgão diverso do Tribunal do Júri só é admissível na hipótese de manifesta improcedência.
3. No caso, a qualificação do delito está justificada no substrato fático da causa, não sendo possível ao Supremo Tribunal Federal reapreciar provas e requalificar fatos para chegar a conclusão diversa daquela firmada pelas instâncias precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(
HC
120827 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014) (negritou-se)

“[...]2. Homicídio. Motivo fútil. Recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Qualificadoras admitidas na pronúncia. 3. Pretensão de afastamento das qualificadoras. 4. Impossibilidade. Decisão fundamentada. 5. Precedentes do STF no sentido de que a exclusão das qualificadoras somente deve ocorrer quando manifestamente improcedentes. 6. Ordem denegada”.
(
HC
115171, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 13-12-2012 PUBLIC 14-12-2012)

Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Verificado que as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pois baseadas em provas do processo, devidamente apontadas pelas instâncias a quo, compete ao Conselho de Sentença decidir se incide o art. 121, 2º, I e IV, do CP, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 6. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 7. Agravo regimental parcialmente provido.” (AgRg no AREsp 922.039/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

E Ainda, o aresto de minha relatoria:

“(...)Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT(IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017).

(N.U 1017134-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)
”

E seguindo a mesma direção, confira-se o teor do Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Desse modo, há indícios que o motivo pode ter sido desproporcional em relação à conduta perpetrada, de modo que a submissão do recorrente ao tribunal do júri é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por REGINALDO MACEDO DOS SANTOS, mantendo a decisão de pronúncia como incurso no artigo 121, inciso II [motivo fútil] c/c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022